Tribunal: STF
Processo: RE 577063
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SIMETRIA. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a autonomia dos Municípios para editar a sua lei orgânica deve observar os princípios constantes da Constituição Federal e estadual. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, na hipótese, não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.